Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0700251-10.2020.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO CONDE MEIRELES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por FLÁVIO CONDE MEIRELES, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão, transitado em julgado em 09/05/2018 (id 13525513), que confirmou a sentença que julgara procedente a pretensão punitiva estatal pela prática, pelo ora requerente, dos crimes tipificados no art. 33, caput (três vezes, em continuidade delitiva) e no art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), mas reduziu sua pena para 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3.654 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id 13525539, p. 49/83 e id 13525540, p. 1/20 e 43/49). Em suma, aduz o requerente que “surgiram fatos novos e ainda não apreciados judicialmente durante a instrução ou na fase recursal, relativos ao interrogatório judicial do revisionando, o qual ocorreu de forma invertida, ou seja, nos termos da Lei 11.343/06” (id 13525512 - Pág. 3) e que, após findo o processo, surgiu orientação jurisprudencial do STF no sentido de que o interrogatório do réu deve ocorrer nos moldes do Art. 400 do CPP. Afirma, assim, ter sofrido cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de conhecer e contra-argumentar as alegações das testemunhas. Aponta ainda a existência de outro “fato novo”, não apreciado ou debatido no processo, consistente em irregularidade e possível ilicitude decorrente do fato de que o relatório de investigação policial, utilizado como fundamento para condenação do requerente, teria sido realizado por agente penitenciário lotado na Coordenação de Repressão a Drogas – CORD-DF, em desvio de função. Requer, assim, a anulação do processo de origem, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do requerente. A ação foi inicialmente admitida, nos termos da decisão de id. 13563986. Em parecer de id 13700535, o Ministério Público oficia pelo indeferimento da inicial e arquivamento dos autos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por FLÁVIO CONDE MEIRELES, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão que manteve sua condenação pelos crimes tipificados no art. 33, caput (três vezes, em continuidade delitiva) e no art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), mas reduziu sua pena para 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3.654 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id 13525539, p. 49/83 e id 13525540, p. 1/20 e 43/49). Previamente, registro que a revisão criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação que visa a desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Conforme ensina o jurista Renato Brasileiro, “considerando a relevância da coisa julgada, o art. 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 6a ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1830) Nesse sentido, procede o parecer de indeferimento da inicial defendido pela Procuradoria de Justiça, por ausência das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso, na peça inicial, aponta-se, em primeiro lugar, que o processo penal de origem teria incorrido em cerceamento de defesa do réu, por ter seu interrogatório ocorrido de forma invertida, ou seja, nos termos da Lei 11.343/2006, e que isso constituiria “fato novo”, não apreciado judicialmente. Prossegue, ainda, afirmando que, após findo o processo, surgiu orientação jurisprudencial do STF no sentido de que o interrogatório do réu deve ocorrer nos moldes do Art. 400 do CPP. Frisa, assim, ter sofrido cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de conhecer e contra-argumentar as alegações das testemunhas. De fato, é cediço que o STF firmou entendimento no sentido de que o rito processual para o interrogatório judicial, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, haja vista que a Lei no 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, deveria preponderar sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial. Entretanto, em modulação de efeitos, restou claro que a nova compreensão deveria ser aplicada a partir da publicação do julgamento do HC 127.900/AM, ou seja, a partir de 11/03/2016, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, tendo o interrogatório do réu, e toda a instrução processual da ação penal de origem ocorrido em data bem anterior, ou seja, no ano de 2014, tal orientação é, obviamente, inaplicável ao caso. Nesse sentido, confira-se a orientação do Supremo Tribunal: Processual Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Processual Penal militar. Recurso ordinário em habeas corpus. Interrogatório. Ato final da instrução. Precedente do Plenário. Modulação dos efeitos. Agravo desprovido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.a Min.a Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.900, Relator Ministro Dias Toffoli, decidiu que “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. Na oportunidade, contudo, o Tribunal decidiu que esse novo entendimento somente deveria ser aplicado após a publicação da respectiva ata de julgamento. 3. Inaplicabilidade dessa nova orientação a interrogatório realizado em momento muito anterior à decisão do Plenário do STF. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar eventual prejuízo suportado pelo acusado, conforme também tem sido exigido pela jurisprudência desta Corte em matéria de nulidades. 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 129772 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) [destaques não constantes do original] No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ENTRADA NO DOMICÍLIO DO PACIENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5o, XI, DA CF). INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA PELO STF. HC N. 127.900/AM. INTERROGATÓRIO OCORRIDO APÓS 11/3/2016. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA AUDIÊNCIA QUE DEMONSTRE POSSÍVEL AFERIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Considerando a presença de indicativos concretos na suspeita de tráfico de entorpecentes, em razão de suposto depósito das drogas, não há falar em violação de domicílio por ausência de ordem judicial para a busca. 2. Esta Corte Superior de Justiça, acompanhando o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou compreensão no sentido de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (HC n. 390.707/SC, Sexta Turma, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 24/11/2017). 3. Os efeitos da decisão foram modulados para se aplicar a nova compreensão somente aos processos, cuja instrução criminal não tenha se encerrado até a publicação da ata do julgamento do HC n. 127.900/AM (11/3/2016), sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, consubstanciado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. [...] 6. Ordem denegada. (HC 426.272/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) [destaques não constantes do original] Ademais, há de se registrar que a mudança do entendimento jurisprudencial sobre determinada temática discutida no processo não autoriza a revisão criminal baseada no artigo 621, do Código de Processo Penal, uma vez que a hipótese não equivale à contrariedade à lei ou à prova dos autos, à prova falsa ou, ainda, ao surgimento de uma nova prova que demonstre a inocência do réu. Entendimento diverso vai de encontro aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, transmudando a revisão criminal em evidente segunda apelação, ou seja, em uma pretensão de natureza recursal, fora das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça coaduna o entendimento: Revisão criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Individualização da pena. Mudança de entendimento. 1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 2 - Se a condenação deu-se conforme a lei e entendimento jurisprudencial à época, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 3 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1134990, 07141097920188070000, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 621, INCISO I, CPP. BIS IN IDEM. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFERE DIREITO A REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I- Não se pode admitir a revisão criminal, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. II. O ajuizamento de revisão criminal com base na existência de entendimento jurisprudencial controverso, acerca de determinado dispositivo legal, não encontra apoio no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT. III. Pedido revisional improcedente. (Acórdão 1099607, 20180020005808RVC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 114/115) Por outro lado, aponta ainda o requerente a existência de outro “fato novo”, não apreciado ou debatido no processo, consistente em irregularidade e possível ilicitude decorrente do fato de que o relatório de investigação policial, utilizado como fundamento para condenação do requerente, teria sido realizado por agente penitenciário lotado na Coordenação de Repressão a Drogas – CORD-DF, em desvio de função. Contudo, ainda que tal alegação fosse demonstrada, é pacífico nesta Corte e no colendo STJ o entendimento de que eventual nulidade do inquérito policial não se comunica à ação penal, em razão de sua natureza informativa nos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...] a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). [...] Irregularidades no inquérito policial que é mera peça informativa da ação penal, não provocam nulidade na esfera judicial, principalmente quando a prova é ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196103, 20180710019427APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: 104/116) Dessa forma, REJEITO a presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator